Tribunal: STF
Processo: ARE 1547952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. MÉDICOS PARTICULARES CONTRATADOS POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EQUIPARAÇÃO A AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRÁTICA DE ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO QUE, APLICANDO O TEMA 940/STF, ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRÉUS MÉDICOS DO HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), JULGANDO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO, COM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA AGRAVANTE.



    INAPLICABILIDADE DO TEMA 940/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 940), QUE SE SUBSUME À IMPOSSIBILIDADE DE O PARTICULAR, QUANDO PREJUDICADO PELA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA O AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ATO LESIVO.



    CONVÊNIO ENTRE O HOSPITAL PRIVADO E O PODER PÚBLICO, QUE, EM RAZÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS, NÃO IMPORTA EM DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, NÃO SE QUALIFICANDO OS MÉDICOS CORRÉUS COMO AGENTES PÚBLICOS, AINDA QUE NA FIGURA DE PARTICULARES EM COLABORAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.



    DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS CORRÉUS, CASSAR A DECISÃO DE EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, INCLUSIVE NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA QUE, DIANTE DO RESULTADO DESSE RECURSO, REVELA-SE PREMATURA. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA” (fl. 3, e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (e-doc. 44). 



    4. Os agravantes argumentam que “efetivamente demonstrou de maneira coesa e lógica a argumentação que demonstra a contrariedade à constituição por parte do acórdão, bem como indicou o art. 37, § 6º, da CF violado pelo acórdão, inclusive de maneira analítica, em demonstração da divergência entre o texto legal, a tese firmada por esse Eg. STF de n. 940 e a interpretação equivocada da norma frente às premissas fáticas constante no acórdão” (fl. 3, e-doc. 49). 



    Sustentam que “o v. acórdão recorrido do Eg. TJSP entendeu que em razão do convênio entre ente público e privado, que o médico não se equipara a agente público e qualificou o serviço público de Saúde mediante sistema SUS como serviço privado, o que é inadmissível” e que “quando há complementação por parte de instituições privadas, o serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mantém seu caráter público, cuja definição é corroborada por diversos julgados deste C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 49). 



    Asseveram que “outro argumento utilizado pelo v. acórdão é que, em razão do convênio Hospital Privado e Poder Público, que não se trata de delegação de serviço público, os médicos não são equiparados à agentes públicos” e que “tal argumento também é equivocado, eis que, independentemente se a participação da iniciativa privada se dá por meio de delegação ou convênio, não altera a natureza pública do serviço” pois “o agente público é toda pessoa que colabora com a gestão pública, independentemente do tipo de vínculo” (fl. 4, e-doc. 49). 



    Pedem seja provido o presente recurso “para acolher a ilegitimidade passiva dos agravantes, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2º do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 49). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 36 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Duas questões prévias merecem registro. A primeira diz respeito à adequação do recurso, na forma do art. 354, parágrafo único, do CPC/2015. 



    A segunda se refere à competência preferencial desta Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 5º, I.24, da Resolução 623/2013, porquanto a ação é direcionada contra hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seus médicos, pois que o hospital corréu foi constituído sob a forma de associação civil, não havendo imputação de responsabilidade ao ente público nem a quaisquer de suas autarquias ou fundações.



    (...) a controvérsia resolvida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 940), subsume-se à impossibilidade de particular, prejudicado pela atuação da Administração Pública, formalizar ação judicial diretamente contra o agente público responsável pelo ato lesivo, conforme se depreende da tese fixada (...).



    Porém, no caso, a mera existência de convênio entre o Poder Público e hospital privado para prestação de serviço de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão das características que são próprias ao convênio, não importa em delegação de serviço público de saúde, não se qualificando os médicos corréus como agentes públicos, ainda que na figura de particulares em colaboração com o Poder Público. (...)



    Outrossim, a Lei n. 8080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, em seu art. 18, inciso X, ao se referir ao serviço de saúde prestado por pessoa jurídica de direito privado, no contexto da celebração de contratos e convênios, o trata como ‘serviço privado de assistência à saúde’. (...)



    Por meu voto, pois, dou provimento a este recurso de agravo de instrumento para, reformando em parte a r. decisão recorrida, reconhecer a legitimidade dos médicos corréus para figurar no polo passivo da demanda, cassando a decisão de extinção parcial do processo, inclusive no que tange à fixação dos encargos de sucumbência, que, diante do resultado deste recurso, revela-se prematura” (fls. 5-11, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.027.633, Tema 940 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (DJe 6.12.2019).



    Ao entender que, “no caso, a mera existência de convênio entre o Poder Público e hospital privado para prestação de serviço de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão das características que são próprias ao convênio, não importa em delegação de serviço público de saúde, não se qualificando os médicos corréus como agentes públicos, ainda que na figura de particulares em colaboração com o Poder Público”, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois o termo agente público não alcança os médicos particulares contratados por hospital privado, constituído como sociedade civil que atua em colaboração com o Estado. 



    6. Ademais, na espécie, para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.080/1990, Resolução n. 623/2013 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.139.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 803.808-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora